Tribunal: TJMT
Processo: 1010463-19.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1010463-19.2016.8.11.0041
RECORRENTE: PAULO AFONSO ALVES DE MATOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Paulo Afonso Alves de Matos, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id 23857487):
“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (GRUPO TAF) – VERBA INSTITUÍDA PELA LCE No 79/2000 – NATUREZA INDENIZATÓRIA – RECONHECIMENTO PELO STJ E PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS - PROJEÇÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS, DÉCIMO TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A Verba de natureza indenizatória, instituída pela Lei Complementar no 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 169/04, não incide sobre férias, licenças e décimo terceiro salário, tampouco deve ser reajustada como se remuneração fosse, por serem verbas com rubricas distintas, destinando-se a objetivos legais também distintos.”
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Id 34471482).
O Recorrente alega violação aos artigos 28 da Lei n. 8.212/91 e 17 da Lei Complementar n. 101/2000, aduzindo que a verba indenizatória deve ser incorporada ao vencimento, uma vez que a habitualidade ante a qualquer exigência condicionante para o seu recebimento, configura remuneração.
Recurso tempestivo (Id 38091476) e preparado (Id 40446477).
Contrarrazões juntadas no Id 40658959.
Em razão do impedimento averbado pela eminente Vice-Presidente desta Corte no Id 40663999, os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 28 da Lei n. 8.212/91 e 17 da Lei Complementar n. 101/2000, a parte Recorrente objetiva elucidar se a verba indenizatória deve ser incorporada ao vencimento, uma vez que a habitualidade ante a qualquer exigência condicionante para o seu recebimento, configura remuneração, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ademais, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. ANÁLISE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. Quanto à alegada violação da legislação municipal, registre-se que sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário".
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com precedente firmado em julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, no sentido de que a responsabilidade da Administração é regida pelo prazo quinquenal do art. 1° do Decreto 20.910/1932, não sendo aplicável o art. 206, § 3°, V, do Código Civil.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp 1816756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)
Assim, a revisão pretendida pelo Recorrente com base em suposta violação aos artigos 28 da Lei n. 8.212/91 e 17 da Lei Complementar n. 101/2000, por depender do enfrentamento de direito local, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial, e, por conseguinte, obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça